Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727498-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LINDAMAR DE FATIMA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face de despacho que facultou a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Do exame do ato impugnado, verifica-se a ausência de conteúdo decisório, o que o classificaria como despacho e, portanto, irrecorrível a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Não obstante, o ato não se enquadra nas hipóteses taxativas do rol do art. 1.015, da Lei Adjetiva, bem como o recorrente não declinou qualquer razão excepcional para sua admissibilidade em observância ao precedente vinculante do REsp 1.704.520/MT. Desta feita, em observância aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 17:46:53. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador